Tribunal: TJSP
Processo: 0116001-12.2007.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Denunciação da lide afastada, de ofício, pelo V. Acórdão. Decisão do C. STJ que determinou a reapreciação da alegação de reformatio in pejus, deduzida em sede de embargos de declaração. Alteração da compreensão para admitir a denunciação da lide à parte que já integra a relação jurídica processual, a fim de resguardar o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Denunciação da lide afastada, de ofício, pelo V. Acórdão. Decisão do C. STJ que determinou a reapreciação da alegação de reformatio in pejus, deduzida em sede de embargos de declaração. Alteração da compreensão para admitir a denunciação da lide à parte que já integra a relação jurídica processual, a fim de resguardar o direito de regresso da embargante – credora fiduciária – perante os devedores fiduciantes que figuram como titulares da unidade condominial geradora das despesas inadimplidas. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. Embargos acolhidos para restabelecer a lide secundária.